Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-08.2015.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000915-08.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI PASSERINI - CPF: 008.414.928-08 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (APELADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE CRIME FISCAL – CAUÇÃO DE NOTAS FISCAIS – SOCIEDADE EMPRESÁRIA – TRESPASSE – RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode ser atribuída a empresa sucessora a responsabilidade de quitar o débito oriundo de auto de infração decorrente de crime fiscal, ante a inexistência de cláusula expressa que a obrigue pagar multa decorrente de ato ilícito, cujos antigos sócios foram condenados a práticas de crime contra a ordem tributária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000915-08.2015.8.11.0110

APELANTE:

CLAUDINEI PASSERINI

APELADO:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDINEI PASSERINI
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dra. Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 0000915-08.2015.8.11.0110
,
ajuizada em face de
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial por entender que o autor também era responsável pelo débito por ser sócio da sociedade empresária, entrando, defende que “
fato gerador do débito ocorreu quando o Apelante não estava mais na direção da sociedade empresária, mesmo quando sua saída tenha sido efetivada em 12/02/1997 pela junta Comercial, os atos praticados pela sociedade empresária vão além desse período
” (sic).

Afirma que “
foram até outubro de 1998, as infrações cometidas pela Empresa Marcopolo, deste modo, extrapolam o período que o Apelante se retirou da sociedade, conforme consta na CDA 20084260
” (sic), ressaltando, ainda que os fatos geradores das dívidas foram praticados entre 06/1996 a 10/1996.

Salienta que “
figura como responsável pelas infrações que originaram a dívida junto ao fisco a Empresa Marcopolo, senda ela constante na CDA
” (sic), de forma que não pode ser responsabilizado pela integralidade da dívida.

Defende que “
a Apelada é sucessora da Empresa Marcopolo, confessando, inclusive que adquiriu patrimônio e ficou responsável pelas dívidas, conforme ficou provado através do contrato de compra e venda acostado nos autos as fls. 339/341 físico
” (sic).

Explica que “
na época da negociação, ocorrida em 30/06/2000, a dívida ainda sequer havia sido constituída, uma vez que a CDA foi constituída em 01/12/2008, após a saída do Apelante, sendo certo que até a presente data, a Apelada funciona no mesmo endereço da devedora, Empresa Marcopolo
” (sic).

Ressalta que “
foi provado e confessado a ocorrência do trespasse onde a Apelada adquiriu o fundo de comércio no ano 2000, bem como assumiu as dívidas
” (sic).

Assinala que mesmo sendo “
corresponsável tributário, que não é o que se discuti nos autos, por parte da dívida quando era sócio da empresa Marcopolo, antes de sua retirada societária, a Apelada responde subsidiariamente uma vez que sucedeu a devedora
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para “
reconhecer que Apelada é devedora dos valores pagos pelo Apelante, uma vez que efetivou o pagamento dos débitos objeto da CDA 20084260, da Empresa Industrias de Laticínios Marcopolo Ltda, bem como restou sobejamente comprovado que houve o trespasse da empresa devedora
” (sic) (Id. 184899180).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
após a realização da baixa (baixa esta que demorou ante a mora dos sócios em assinarem um documento chamado Distrato Social), originou-se nova pendência envolvendo a antiga empresa junto à Fazenda Estadual, gerando processo administrativo e multa contra a mesma, devido à suposta “calçamento de notas fiscais”, passando o proprietário da empresa Marcopolo a ser alvo de inquérito policial para apuração de possível crime fiscal, de modo que o débito que o recorrente quer fazer crer a justiça que tem direito à sub-rogação, trata-se de pendência gerada junto à Fazenda Estadual devido a um “fato criminoso”, conforme temos do auto de infração acostado nestes autos
” (sic).

Afirma que
“
a responsabilidade do recorrente para com o pagamento dos valores oriundos da execução fiscal de código 23958, decorrente de auto de infração pelo calçamento de notas fiscais decorre do artigo 135 do Código Tributário Nacional
” (sic).

Salienta que
“o recorrente, na qualidade representante da pessoa jurídica da empresa Indústria de Laticínios Marcopolo Ltda, responde pessoalmente pelas dívidas tributárias decorrentes de atos praticados em circunstância de infração de lei, como o aqui ocorrido
” (sic).

Defende que “
não é possível, nem aceitável que alguém seja responsabilidade por fato criminoso efetuado por outrem
” (sic).

Explica que “
fora reconhecida a legitimidade passiva do recorrente na ação de execução fiscal, bem como reconhecida a sua responsabilidade pelo pagamento do débito fiscal, uma vez que oriunda de ato ilícito praticado pelo recorrente e seus sócios, consistente no calçamento de notas fiscais
” (sic).

Argumenta que “
a responsabilidade do recorrente ainda persiste, sendo a sua responsabilidade solidária com os seus demais sócios à época dos fatos, não tendo a recorrida qualquer responsabilidade pelo pagamento dos valores oriundos de crime fiscal praticado pela empresa e seus sócios a época
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 184899185).

O preparo foi recolhido (Id. 184899182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
CLAUDINEI PASSERINI
em face da empresa sucessora da devedora
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS
, que adquiriu o fundo de comércio do autor, bem como os imóveis, móveis e continuou com a mesma exploração comercial que era praticada pela Marcopolo.

A empresa Marcopolo possuía, em 13/10/2014, débito junto o Fisco Estadual no valor de R$3.464.537,14 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), que por força do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefício da Compensação foi reduzido para R$534.267,97 (quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).

O apelante realizou o pagamento integral do débito da empresa sucedida, razão pela qual entende que passou a ser credor da apelada, sucessora tributária do valor R$534.267,97 (quinhentos e trinta quatro mil, duzentos sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), correspondente ao valor da execução fiscal.

A Magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que o débito tributário não foi da sociedade empresária, mas pessoal de seus sócios, não se reconhecendo o direito a sub-rogação.

O apelante almeja a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais a empresa recorrida, sob o fundamento desta ser a sucessora da Indústria de Laticínios Marcopolo Ltda., conforme o contrato de compra e venda firmado em 30/06/2020 (id. 184899155 - Pág. 137/138).

No que tange a sentença de improcedência, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“Cuida-se de ação de cobrança em que o autor pleiteia o ressarcimento de valores pagos em acordo realizado em Ação de Execução Fiscal, sustentando que a responsável por esse débito seria a ré.

A controvérsia cinge-se a responsabilidade da ré pelos débitos tributários pagos pelo autor e a sub-rogação em seu favor.

A sub-rogação, que pode ser legal ou convencional, é um o fenômeno jurídico de substituição do sujeito ou do objeto em determinada relação jurídica obrigacional.

A sub-rogação legal está disciplinada no art. 346 do Código Civil:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I - do credor que paga a dívida do devedor comum;

II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

O autor foi sócio da empresa Indústria Laticínio Marcopolo LTDA, autuada pelo fisco estadual em razão de infrações tributárias conforme CDA 20084260, dando início ao processo de execução fiscal n.º 01/2009.

A sociedade empresária da qual o autor fez parte detém personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios, além da separação patrimonial entre os da sociedade e de seus sócios.

Como regra, somente o patrimônio da sociedade responde pelos seus débitos e, no caso da sociedade limitada, assim disciplina o Código Civil:

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Uma das exceções, a permitir a possibilidade de responsabilização pessoal dos sócios, é trazida pelo Código Tributário Nacional em seu art. 135:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

O reconhecimento da responsabilização pessoal é que fez com que o autor fosse parte legítima na execução fiscal, bem como, julgada improcedente a exceção por ele proposta.

Na ação de execução foi afastada a tese de que o autor teria se retirado da sociedade antes da prática dos atos que geraram a CDA. Isso porque, somente com a averbação se dá a publicização necessária para conferir efeitos erga omnes a retirada, e isso ocorreu com o registro na junta comercial.

Assim, em decisão que julgou a exceção de pré-executividade, proferida em 06 de maio de 2010, na ação de execução fiscal n.° 01/2009 (23958) restou consignado:

“Como o registro da alteração do contrato social, que caracterizou a retirada da sociedade do executado CLAUDINEI PASSERINI, foi registrado em 12/02/1997, permanece a responsabilidade do sócio quanto às obrigações tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente à referida data.”

A exceção de pré-executividade apresentada por Claudinei Passerini foi rejeitada e determinou-se o prosseguimento daquela execução, que levou ele a realizar o pagamento dos débitos que aqui pretende ver ressarcidos.

Ocorre que, a responsabilização do autor se deu por ser ele sócio gerente e por ter cedido suas cotas, como indicado no contrato social. Apesar de não ter praticado os atos ilícitos, o que não lhe acarretou responsabilização penal, como dos demais sócios, isso não afastou sua responsabilidade tributária e civil.

Ficou consignado na alteração social de sua retirada da empresa que o autor cedeu suas cotas, e de acordo com o art. 1.003 do Código Civil a cessão de cotas gera obrigações para o cedente:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Ainda que o artigo mencione o prazo de dois anos após a retirada, o STJ entende que a responsabilidade está limitada a sua retirada:

Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. STJ. 3ª Turma. REsp 1537521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/02/2019.

No caso em exame, a retirada da sociedade ocorreu na data em que foi averbada a cessão de suas quotas, conforme explica Marlon Tomazette:

“(...) O sócio que se retira ou é excluído permanece obrigado por dois anos, após a averbação da sua saída, em relação às obrigações anteriores à averbação da alteração contratual. (...)

Com efeito, o artigo 1.032 do Código Civil de 2002 tem uma redação confusa, mas acreditamos que a interpretação a ser feita é a seguinte: o sócio que se retira ou é excluído tem responsabilidade pelas obrigações anteriores à sua saída pelo prazo de dois anos, o que decorre da primeira parte do dispositivo. E, no caso de demora na averbação da sua saída, terá responsabilidade pelas obrigações entre a sua saída efetiva e a averbação da alteração, também pelo prazo de dois anos, com o intuito de se protegerem os terceiros de boa-fé, que negociam com a sociedade e não têm ciência da saída do sócio.

Acreditamos ser a interpretação mais coerente, na medida em que completamente desarrazoado impor responsabilidade ao sócio que saiu da sociedade. Mesmo depois que todos tenham a condição de saber que ele não é mais sócio, não há motivo para tanto. Ora, se ele não é mais sócio, como impor uma obrigação decorrente de tal qualidade?

(...) No caso de cessão de quota, com a substituição do sócio, cedente e cessionário mantêm-se solidariamente responsáveis pelas obrigações anteriores à averbação contratual pelo prazo de dois anos após tal averbação (art. 1.003). Pelas obrigações posteriores à averbação a responsabilidade é exclusivamente do cessionário.” (TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: teoria geral e direito societário. Vol. 1. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 301)

Dessa forma, como cedente, o autor continuou responsável pelos atos praticados pelo cessionário perante a sociedade e terceiros.

Além disso, como se reconheceu no processo de execução fiscal, o débito tributário não foi da sociedade empresária, mas pessoal de seus sócios.

Por isso é que, ainda que tenha havido sucessão empresarial entre a sociedade empresária do qual o autor fazia parte e a sociedade cooperativa ré, o que, inclusive se demonstrou pelos documentos acostados aos autos e a prova testemunhal, ela não responde pelos débitos pagos pelo autor.

O trespasse da sociedade empresária somente acarretaria responsabilidade da sucessora por débitos da sucedida, e não pelos de seus sócios.

Portanto, não há como reconhecer ao autor, direito de subrrogação em relação a ré, como aqui requer, devendo seu pedido ser julgado improcedente”.

A questão é aparentemente simples, pois a responsabilidade que o recorrente almeja imputar à recorrida é proveniente de auto de infração pelo calçamento de notas fiscais decorre de crime fiscal praticados pelo recorrente e demais sócios.

Evidencia-se que os sócios OSVALDO ANTONIO SIQUEIRA e JOSÉ PINTO MARÇOLA praticaram o delito previsto no artigo 1º, inciso III, da Lei 8.137/90 (Crimes contra a ordem tributária), conforme sentença condenatória proferida nos autos do Processo Crime nº. 72/2006 (Código 11676) da Comarca de Campinápolis-MT.

Ocorre que foi reconhecida a legitimidade passiva do recorrente na Ação de Execução Fiscal nº. 01/2009 (Código 23958), bem como sua responsabilidade pelo pagamento do débito fiscal.

Consta dos autos que a Cooperativa dos Produtores de Leite de Campinápolis – CAMPILEITE celebrou contrato de compra e venda com José Pinto Marçola e Osvaldo Antonio Siqueira, cujo objeto seria a venda de bens, direitos e ações da empresa denominada Indústria de Laticínios Marcopolo – LTDA.

Por ocasião da celebração do contrato de compra e venda, o requerente assumiu as dívidas da empresa adquirida (Indústria de Laticínios Marcopolo), os impostos, tributos e taxas devidos até a data da celebração do contrato (30/06/2000).

Além disso, obrigou-se a providenciar a extinção da empresa perante o órgão competente, conforme estipulado na Cláusula 7ª,
in verbis
:

“A PROMISSÁRIA COMPRADORA – Trata-se de personalidade jurídica própria, de forma tal, que não tem nenhum interesse comercial quanto à personalidade jurídica do LATICINIO MARCOPOLO – LTDA, motivo de que
compromete-se a providenciar a imediata extinção e ‘baixa’
da citada empresa perante a Junta Comercial do Estado, Secretaria de Fazenda, etc., sendo que todos os ônus, taxas, honorários, etc., serão por conta da PROMISSÁRIA COMPRADORA (...)”

Ocorre que a apelada ficou impossibilitada de proceder a baixa no registro da empresa, em razão da multa gerada pela infração cometida pelo autor e José Pinto Marçola, à época proprietários do estabelecimento autuado, cuja questão restou resolvida na Apelação nº. 63495/2011, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AQUISIÇÃO DE BENS E AÇÕES, EXCETO PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PARA PROVIDENCIAR BAIXA NA EMPRESA -
EXISTÊNCIA DE MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO COMETIDA PELOS ANTIGOS SÓCIOS DA EMPRESA VENDIDA
- ARTIGO 476 DO CPC - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO IMPROVIDO. Para configurar a legitimidade passiva que basta que a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida.
A não providência de “baixa” da sociedade empresarial Indústria de Laticínio Marcopolo - Ltda se deu uma vez que os sócios à época do seu funcionamento utilizaram-se de subterfúgios (calçamento de notas) para reduzir de forma ilegal a carga tributária
”
(TJ-MT - APL: 00634955520118110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 29/02/2012, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/03/2012)

Ademais, conquanto estabelecido no contrato de trespasse a responsabilidade por impostos, tributos e taxas devidos até a data da celebração do contrato (30/06/2000), a recorrida não pode ser responsabilizada a quitar o débito oriundo de crime fiscal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do TJSP, onde foi reconhecido o reembolso em favor da sucessora:

“Trespasse.
Lavratura de auto de infração relativo a tributo com fato gerador, em parte, ocorrido sob a gestão dos antigos sócios
. Alienantes responsáveis, nos termos do contrato, por todos os débitos e multas relativos a obrigações tributárias impostas até 30/09/2007. Afastamento da cogitação de insuficiência do preparo recursal. Ausência de demonstração de adoção de todas as providências necessárias, inclusive visando ao melhor cumprimento das determinações fiscais.
Termo de constatação que revela irregularidade imputável aos antigos titulares
. Reembolso devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10096698720158260405 SP 1009669-87.2015.8.26.0405, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/08/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023